Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-41.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006119-41.2018.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 108791456) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 96816972):
“APELAÇÃO CÍVEL – PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – DESCABIMENTO – APELO PROVIDO.
Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON.
A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).
Apelo provido. (RAC n° 1006119-41.2018.811.0003, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 02/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 106918462.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 2o, caput, IV e 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, ao fundamento de que não houve motivação na decisão administrativa que deixou de reconhecer que a recorrente agiu em consonância com a legislação setorial. Destaca que compareceu ao processo administrativo, apresentou competente defesa, e participou das audiências de conciliação. Não obstante lhe fora aplicado multa desproporcional e em caráter punitivo.
(ii) divergência jurisprudencial com relação ao art. 57 do CDC, ao fundamento de que o valor da multa deve obedecer aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 109070992).
Devidamente preparado (id. 108927466).
Contrarrazões (id. 117087452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos 2o, caput, IV e 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, ao fundamento de que não houve motivação na decisão administrativa que deixou de reconhecer que a recorrente agiu em consonância com a legislação setorial; bem como de que teria comparecido ao processo administrativo, apresentado competente defesa, e participado das audiências de conciliação e ainda assim lhe fora aplicada multa, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor.
Todavia para tanto, seria necessário a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Apesar da recorrente afirmar que não houve fundamentação na decisão administrativa que aplicou a multa, o acórdão consignou justamente o contrário ao compulsar o acervo probatório carreado aos autos. Confira-se:
“Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.
Nesse diapasão, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que este não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto no 2.181/97, “a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.
[...]
(...) as reclamações prosseguiram e, mesmo apresentado defesa e informações acerca do noticiado, a reclamada foi multada em todos os casos, nos seguintes valores R$ 7.000,00 (0115.004.906-6 – id. 16990965), R$ 8.000,00 (0115.005.067-4 – id. 14541182), R$ 5.833,33 (0115.002.245-9 – id. 16990971).
Insta salientar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997 (...).
(...) para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.
Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.
[...]
Verifica-se que os atos administrativos de aplicação das multas foram devidamente motivados e o processo se desenvolveu em observância ao contraditório e ampla defesa” (grifei).
Rever o entendimento colegiado deste Sodalício demanda necessária incursão em premissas fático-probatórias, o que é vedado por disposto sumular. A propósito:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 57 DO CDC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo objetivando a nulidade de multas que foram aplicadas em decorrência de infração a direito de consumidores. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe seguimento. (...) III - Com relação à alegação de contrariedade ao art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei n. 9.784/1999, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls.821-823): "[...] Do que se observa, considerando que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas consumeristas e, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que foram observados os requisitos mencionados, concluindo pela sua Proporcionalidade e Razoabilidade. Desta maneira, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a pena de multa ora discutida foi graduada de acordo com as normas legais. [...]" IV - Desse modo, tendo o Tribunal a quo concluído que a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC, a revisão do julgado, a fim de reduzir o quantum da sanção, na forma pretendida pela recorrente, implicaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento esse vedado na via estreita do recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ. Nesse passo, a incidência do óbice sumular n. 7/STJ também impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1349358/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. O art. 4o do CDC (norma principiológica que anuncia as diretivas, as bases e as proposições do referido diploma) legitima, por seu inciso II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, entre outros). (...) 6. A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente. 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1279622/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto aos arts. 2o, caput, IV e 50, § 1o, da Lei no 9.784/99 e 57 do CDC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça